Tribunal: TJSP
Processo: 1503973-39.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Jundiaí – IPTU e taxa do lixo – Exercícios de 2013 a 2015 – Irresignação quanto à verba honorária fixada em sentença – Inadmissibilidade - Verba honorária bem fixada por equidade, de acordo com o disposto no art. 85, §2o e §8o do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.